Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710968-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. S. A. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por E.S.A., representada por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido liminar para compelir a operadora de saúde a fornecer os equipamentos Carrinho Postural Kimba Buggy 2.0 e Estabilizador Parapodium. Pela decisão de ID 70096387, a antecipação da tutela recursal foi indeferida. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 71758992), oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso. É o resumo do essencial. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Não obstante o presente agravo tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos da origem, em 20/05/2025 (ID 235521691 - 1a instância), obsta seu prosseguimento. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, julgando improcedente o pedido da autora/agravada. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITVO Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator